Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. FALTA DE APRECIAÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. POSSIBILIDADE DE AMPLICAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação, por carta registrada com aviso de recebimento – sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário –, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, em Enunciado 72, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora.
2. A jurisprudência do STJ orienta que o prazo de 15 dias para emendar a inicial, previsto no art. 321 do CPC (art. 284 do CPC/73), tem natureza dilatória, o que possibilita que, diante das circunstâncias do caso em concreto, seja ampliado. Tema 321: O prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz.
3. O descumprimento da determinação de emenda, com base no artigo 321 do CPC, possibilita o indeferimento da inicial, mas tal medida extrema, de extinção prematura do processo, deve ser equilibrada pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, positivado nos artigos 4o e 6o, do mesmo diploma legal, que asseguram a preferência pela “solução integral do mérito”, em “decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.